Tribunal: TJMT
Processo: 0005545-35.2015.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005545-35.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KENIA SUELE FERREIRA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 033.093.441-42 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO REGINALDO SILVEIRA LIMA - CPF: 463.986.863-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – RECURSO DA DEFESA – 1.
NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEIÇÃO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM MOMENTO INOPORTUNO, NÃO SE VISLUMBRANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DAQUELAS REQUESTADAS – PRINCÍPIO DE
PAS DE NULITTE SANS GRIF
- 2. MÉRITO – 2.1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E PALAVRA DA VÍTIMA – DISCREPÂNCIA DO VALOR DO PREJUÍZO NÃO DESCONFIGURA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL VERSADA NOS AUTOS - 2.2.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO
– PARCIAL PERTINÊNCIA – REAJUSTE DO
QUANTUM
, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inexiste a nulidade do feito por cerceamento de defesa, se constatado que a defesa não a postulou a produção de prova em sede de resposta à acusação e assim a poderia tê-la feito diante o acervo probatório já existente nos autos. Outrossim, não se verificando a imprescindibilidade dos documentos requestados, conclui-se que
o indeferimento da produção da prova
não ocasionou prejuízo ao réu, a atrair a incidência do princípio do
pas de nullité sans grief
.

2.

Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, na hipótese em que a materialidade e a autoria do crime ressaem comprovadas por meio de provas documentais e dos dizeres da vítima, que, nos crimes patrimoniais, detêm especial valor probatório. Ademais, eventuais discrepâncias no valor do prejuízo suportado pela vítima não desconfigura o delito, que pune a subtração patrimonial independentemente do seu
quantum
.

3. Em atenção aos Enunciados Orientativos n.º 14 e n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a condenação da ré em reparação dos danos, pois há pedido expresso na denúncia. Todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando as controvérsias no tocante ao prejuízo e à condição financeira ostentada pela ré.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE
KENIA SUELE FERREIRA CAMPOS DE CARVALHO

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

KENIA SUELE FERREIRA CAMPOS DE CARVALHO
contra a r. sentença de ID
136427314
, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT nos autos da ação penal n.º
0005545-35.2015.8.11.0037
, na qual foi
condenada

pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso II [mediante abuso de confiança] do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos [prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária], e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato, além de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a título de reparação de danos, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais acostadas no ID
136427318, a recorrente suscita, preliminarmente, a
nulidade do processo
, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova essencial para comprovação da sua inocência, amparado no instituto da preclusão consumativa.

No mérito, almeja a
absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, incisos I, II e IV do Código de Processo Penal, mencionando a ausência de provas da materialidade e autoria do crime, diante das discrepâncias vistas entre os comprovantes bancários indexados nos autos e o valor total do prejuízo mencionado na denúncia, com o acréscimo de que os valores contidos no documento são compatíveis com a remuneração mensal e adiantamentos realizados pela vítima. Subsidiariamente,
vindica a exclusão da reparação dos danos ou a sua diminuição
, sob o viés de que a temática foi abordada de forma genérica e sem a observância aos parâmetros sugeridos pelo ordenamento jurídico.

Em contrarrazões vistas no ID
136427324
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o desprovimento do vertente recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
142868652
pelo conhecimento e
desp
rovimento

do apelo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte do caderno processual que a apelante
KENIA SUELE FERREIRA CAMPOS
DE CARVALHO
foi
denunciada e condenada
pela prática do
crime de furto qualificado pelo abuso de confiança
, pois no ano de 2014, no âmbito da empresa “Pré-Fort”,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em pecúnia, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), pertencente ao seu empregador e ora vítima
Antônio Reginaldo Silveira Lima
.

Nos termos narrados na denúncia, a apelante era a responsável pela parte financeira da empresa e, nessa condição, possuía amplo acesso às contas bancárias daquela. Assim, durante o ano de 2014, realizou diversas transferências para a sua conta pessoal, ocasionado prejuízos ao ofendido.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

PRELIMINAR – DA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

No que se refere à primeira vertente recursal, consistente no reconhecimento da nulidade do feito, por violação ao direito de defesa, diante do indeferimento de produção de prova, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar
.

Com efeito, posteriormente à realização da audiência de instrução, a defesa vindicou que fosse intimado o Banco Itaú ou a vítima
Antônio Reginaldo Silveira Lima
para que apresentasse os comprovantes de todas as transferências bancárias da empresa, pois as constantes no autos não resultavam no prejuízo aventado na ação penal, bem como que
Antônio Reginaldo Silveira Lima
trouxesse os comprovantes de salários percebidos pela recorrente, diante da sua impossibilidade de apresentar referida prova (ID
136427269).

A seu turno, a autoridade judiciária
indeferiu a pretensão
, sob o viés de que a defesa não postulou a sua produção de prova no tempo adequado, ressaindo precluso o seu direito, consoante de infere do excerto em destaque:

“(...) entendo que é patente a ocorrência do instituto da preclusão, uma vez que o momento oportuno para apresentação dos pedidos é na defesa prévia, conforme disciplina o artigo 396-A do CPP, e a defesa deixou para se manifestar após a designação da audiência de instrução.

Além disso, se fosse de interesse da parte, a defesa do réu deveria ter apresentado em momento oportuno. Assim,
INDEFIRO
o pedido (...)”
(sic – ID 136427272) – destaquei.

A propósito, o art. 396-A,
caput,
do Código de Processo Penal dispõe que na resposta à acusação,
“
o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer docu­mentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas
, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”.

No caso concreto, denota-se que a defesa
não requereu
na resposta à acusação a produção de referidas provas documentais e já poderia tê-las feito, pois possuía àquele tempo amplo acesso aos comprovantes bancários apresentados pela vítima, viabilizando inferir eventuais discrepâncias entre o seu somatório e o valor constante na denúncia, o qual, a propósito, amparou-se nas elucidações extrajudiciais prestadas pela vítima (ID 136420948 - Pág. 11).

E, acerca dos efeitos da resposta à acusação,
mutatis mutandis
, colaciona-se os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...)
Por força do disposto no art. 396-A, as testemunhas da defesa devem ser arroladas na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Assim, se a defesa deixar de apresentar o rol de testemunhas por ocasião da apresentação da referida peça, a produção de sua prova testemu­nhal ficará prejudicada pela preclusão temporal.

Na prática, todavia,
é bastante comum que o juiz determine a oitiva das testemunhas apresentadas intempestivamente pela defesa como testemunhas do juízo
(CPP, art. 209, caput),
com fundamento no princípio da busca da verdade e da ampla defesa”
.
(Lima, Renato Brasileiro, Manual de processo penal: volume único – 8 ed.rev, Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1417/1417).

Malgrado a defesa sustente que o depoimento judicial da vítima ultrapassou o limite da denúncia, a tornar imperiosa a complementação das provas existentes nos autos, é certo que a análise do julgador se restringe aos termos daquela e, ademais, possui discricionariedade para indeferir a produção de prova, por meio de decisão motivada, conforme dispõe o art. 400, § 1.º, do Código de Processo Penal,
devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.

No caso concreto, as provas requestadas
não eram imprescindíveis
para a elucidação do fato, pois, nos termos delimitados,
há no inquérito policial diversos comprovantes de transações bancárias entre as contas da vítima e da recorrente, suficientes para comprovação da materialidade delitiva.

Outrossim, o valor do prejuízo suportado pela vítima não desconfigura o crime de furto, à medida que a intenção do legislador é punir a subtração patrimonial, independente do prejuízo suportado, vislumbrando-se,
in casu
, que este foi sopesado precipuamente na fixação da reparação dos danos, temática a qual está impugnada e poderá ser revisada pelo d. juízo
ad quem
.

De mais a mais, nos termos da legislação trabalhista, todo funcionário tem o direito de obter o seu holerite, documento este que, a teor da narrativa da recorrente, existia na empresa da vítima e era confeccionado por contador, a evidenciar que lhe seria possível comprovar documentalmente a remuneração percebida, incluindo os adiantamentos realizados, senão por meio de prova testemunhal.

No cenário posto, o indeferimento da produção da prova
não ocasionou prejuízo à recorrente, razão pela qual descabe o reconhecimento da nulidade, porquanto a teor do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida e passo à análise do mérito recursal.

2.

MÉRITO:

2.1.

Pedido de absolvição, com fulcro no art. 386, incisos I, II e IV do Código de Processo Penal:

A defesa sustenta que as provas produzidas ao longo da persecução penal não foram bastantes para comprovar a materialidade e a autoria do crime; entretanto, da detida análise dos autos,
conclui-se que a pretensão não merece prosperar
.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
136420948 - Pág. 9/10
), dos comprovantes de transferências bancárias (ID
136420948 - Pág. 14/53; ID
136420948 - Pág. 115
)
, dos comprovantes de pagamento de recarga de telefone pré-pago (ID
136420948 - Pág. 67/114; Pág. 116/123), do comprovante de pagamento de conta pessoal (ID 136420948 - Pág. 124/125), d
o relatório policial (ID
(ID 136420948 - Pág. 135)
, e provas orais produzidas ao longo da persecução penal, em especial os dizeres da vítima.

Tais elementos revelam que, durante em período em que a recorrente atuava como funcionária e responsável pela parte financeira do comércio, existiram diversas transferências bancárias para a sua conta pessoal, recargas para telefones desconhecidos da vítima e pagamento de conta pessoal com dinheiro do empregador, sem a devida autorização deste.

A despeito de a defesa sustentar que a autoridade judiciária sopesou prova inexistente para tal desiderato, a exemplo de prova testemunhal, trata-se de mero equívoco, o qual não desconfigura a conclusão exposta, pois presentes outros elementos para corroborar a existência do crime.

Do mesmo modo, a discrepância entre o valor do prejuízo mencionado na peça inicial e aquelas comprovadas documentalmente não tem o condão de afastar a materialidade do crime, visto que a primeira conclusão se ampara nos relatos extrajudiciais da vítima, ao passo que o montante mencionado pela defesa se traduz na somatória dos comprovantes efetivamente apresentados nos autos, ambas suficientes para comprovar o decréscimo patrimonial da empresa do ofendido.

Portanto,
descabe a pretensão absolutória
por ausência de provas da materialidade delitiva.

No que se refere à
autoria
, a despeito de a recorrente ter exercido extrajudicialmente seu direito ao silêncio (ID
136420948 - Pág. 137
) e, na fase judicial, negado o cometimento da infração penal (ID
136427299
), conclui-se pela presença de provas bastantes para responsabilizá-la pela infração penal em apreço.

Com efeito, em apertada síntese, a vítima
ANTONIO REGINALDO SILVEIRA LIMA
afirmou
em juízo
que a recorrente foi contratada na sua empresa para, dentre as funções a serem desempenhadas, realizar serviços financeiros, os quais lhe davam acesso à conta bancária da empresa, com a respectiva senha.

Destacou que, nessa condição, a recorrente realizou diversas transferências bancárias para a conta pessoal, bem como efetuou o pagamento de contas pessoais valendo-se da receita empresarial, sem prejuízo da realização de diversas recargas telefônicas para números distintos, que não possuíam qualquer vínculo com a empresa.

Na mesma oportunidade, esclareceu que o pagamento da recorrente e demais funcionários era realizado em espécie, com o destaque de que nunca solicitou e/autorizou a transferências de dinheiro para conta pessoal daquela, com o intuito de que realizasse pagamentos de comissões aos funcionários ou para adimplir débito em prol da empresa.

Ademais, relembrou que decidiu se encaminhar à agência bancária e ao escritório do seu contador após não perceber o crescimento da empresa, mesmo com muitas vendas, avisando a ora recorrente sobre os seus destinos. Relembrou, então, que esta abandonou o local de trabalho e não mais retornou, ciente das irregularidades que havia feito em seu desfavor (Relatório de Mídia de ID
136427266
e ID
136427306
).

Não se olvida que, em certo momento da audiência, a vítima transcendeu as acusações constantes nos autos e se mostrou rude nas repostas que lhe foram feitas, entretanto, tais posturas não deslegitimam as imputações feitas à recorrente, notadamente porque as assertivas relacionadas ao fato ilícito amparam-se em provas documentais, viabilizando atribuir especial valia ao seu depoimento.

Destarte, os depoimentos prestados pela vítima ao logo da persecução penal mostram-se coesos e harmônicos entre si, podendo-se aplicar o hodierno entendimento jurisprudencial de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Sob outro viés, a despeito de a recorrente negar o cometimento do crime e sustentar que os valores transferidos para a sua conta corrente eram compatíveis com o salário percebido ao longo do mês, denota-se que a defesa não logrou comprovar o alegado, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal.

No cenário posto, competia-lhe a trazer à baila os holerites recebidos ao longo da vigência do contrato de trabalho, senão arrolar testemunhas para tal desiderato, a exemplo do contador responsável pelas finanças da empresa e de ex-colegas de trabalho, porquanto transcorridos aproximadamente sete anos entre o cometimento do fato e a realização de audiência de instrução, ínterim que certamente algum deles se desfez do vínculo funcional e poderia ter a imparcialidade para auxiliá-la na comprovação da inocência.

Nada obstante, subsistem nos autos apenas os depoimentos das testemunhas
Ivan

Carlo dos Santos Paz
e
Jane Teixeira de Amorim
, que são, respectivamente, o atual empregador e uma amiga da ré, os quais tão somente abonaram a sua honestidade, sem mínima contribuição para a elucidação do fato ilícito.

De mais a mais, a análise dos comprovantes bancários existentes nos autos impõe severas dúvidas quanto à escusa apresentada, diante da pluralidade de transações realizadas em um único mês, com valores distintos, ilustrando o raciocínio com destaque ao mês de setembro de 2014, em que ocorreram
sete transações bancárias
[15/09 – R$500,00; 19/09 – R$ 700,00; 09/09 – R$ 400,00; 12/09 – R$ 400,00 ; 25/09 – R$ 550,00; 01/09 – R$ 200,00; e R$ 09/09 – 950,00], no valor total de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Outrossim, não se sustentam as teses de que as recargas telefônicas eram feitas por ordem do empregador e as transferências para a sua conta pessoal apenas quando a vítima não se encontrava na empresa, vista a necessidade de efetuar pagamentos ou adiantamentos a outros funcionários, pois, nesse sentido, houve a expressa negativa por aquela, que deve prevalecer à luz das premissas firmadas pelo ordenamento jurídico; sem olvidar, ademais, que se assim fosse, razoável que a recorrente as fizessem por meio de transferência direta a quem de direito, justamente para se resguardar de alegações futuras.

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.2.

Da exclusão e/ou diminuição do valor arbitrado a título de reparação de danos:

Neste ponto, a defesa vindica o afastamento ou ao menos a redução do valor imposto, destacando que a temática foi abordada genericamente e em observância à condição financeira da recorrente,
pretensão esta que merece ser parcialmente acolhida.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária condenou a recorrente em reparação dos danos ocasionados à vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, que a fixo de forma definitiva (...)”.
(ID 136427314 - Pág. 12).

No caso concreto,
descabe excluir a condenação em reparação dos danos
, pois o Ministério Público a postulou na denúncia (ID
136420948 - Pág. 3)
e, desta feita, viabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa.

Destarte, a hipótese em apreço amolda-se ao teor do Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT, este no sentido de
“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”.

No mesmo sentido, o teor do Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT dispõe que
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Nada obstante,
in casu
,
cabível reajustar o
quantum
arbitrado na r. sentença
, porquanto persiste controverso o valor total do prejuízo suportado pela vítima, sem olvidar, outrossim, que a condição financeira da recorrente não ressaiu minimamente sopesada para tal desiderato, notadamente porque a renda mensal declarada extrajudicialmente é de aproximadamente R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis reais). (ID
136420948 - Pág. 136).

No tocante à temática, este e. Tribunal de Justiça reputa necessário avaliar a capacidade financeira do infrator quando da condenação em reparação dos danos, sem prejuízo do ajuizamento da respectiva ação cível para complementação do montante, nos termos das jurisprudências em destaque:

“(...)
Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos materiais causados em razão do delito.
No entanto, afigurando-se desproporcional ao prejuízo patrimonial e também à situação financeira do apelante, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para quantum mais razoável, podendo a vítima pleitear complementação no juízo
”.
(N.U 0010685-81.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, publicado no DJE 21/09/2022) – Destaquei.

“(...) Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064)”.
(N.U 1003605-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022) – destaquei.

Com efeito, diante das particularidades expostas e
tendo em vista que nesta esfera a determinação legal refere-se ao
valor mínimo
para a reparação, o que não impede de a vítima pleitear, no juízo cível, a indenização que entender justa ao caso concreto,
REDUZO
o valor indenizatório, fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sem prejuízo do ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KENIA SUELE FERREIRA CAMPOS DE CARVALHO
, a fim de
reduzir a reparação dos danos
prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e, por corolário,
fixá-la em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
; sem a alteração dos demais pontos da r. sentença condenatória proferida pelo
d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste – MT, nos autos da ação penal n.º
0005545-35.2015.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022